Tribunal: TJMT
Processo: 1038943-94.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038943-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEDUIGES AUGUSTA DE ARAUJO CAMPOS - CPF: 007.631.301-84 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), PEDRO OTAVIO CAMPOS - CPF: 023.329.392-29 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – RECUSA INDEVIDA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1038943-94.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

HEDUIGES AUGUSTA DE ARAUJO CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela parte autora/embargada, para determinar que a cobrança de coparticipação não ultrapasse 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, mantendo a sentença nos demais termos, inclusive quanto à sucumbência recíproca fixada na origem.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando “
é relevante sublinhar que a nulidade do acórdão, fundada na configuração de supressão de instância, julgamento extra petita e, violação do princípio do duplo grau de jurisdição, assume caráter de matéria de ordem pública
” (sic).

Defende que “
a Petição Inicial de id. 210237166, traz como pedidos principais: a) a internação por tempo indeterminado com o custeio integral de todos os tratamentos e medicamentos e b) indenização por danos morais
” (sic).

Sustenta que “
a apelação interposta pela Embargada no id 210237231 pretendeu, de forma subsidiária, que este Tribunal desse provimento ao apelo e revisasse o contrato firmado entre as partes para o fim limitar a cobrança da coparticipação em paga mês a mês pelo beneficiário. Analisando os pedidos da petição inicial e do recurso de apelação, resta claro que este último pedido não foi formulado em primeiro grau de jurisdição
” (sic).

Afirma que “
a análise e julgamento do pedido de limitação da cobrança de coparticipação não foi debatido em primeiro grau, de modo que este TJMT o julgou, de forma direta e originária, suprimindo assim, completamente, o devido processo legal a respeito deste fato jurídico, posto que que não foi objeto da petição inicial, contestação, instrução probatória e etc., provocando assim ilegal supressão de instância e, ferindo, também, o princípio do duplo grau de jurisdição
” (sic).

Assevera que “
o Acórdão incidiu em MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE, uma vez que conheceu e julgou de matéria não decidida em 1º grau de jurisdição e, em relação à qual sequer há petição inicial ao juízo de origem, violando os princípios basilares do Código de Processo Civil da Carta Magna, relacionados à garantia do duplo grau de jurisdição, além de tratar-se de matéria de ordem pública, a qual, não só pode, como deve, ser apreciada a qualquer tempo nos autos
” (sic).

Ressalta que “
apenas para fins de obter a clareza e segurança jurídica, dirimindo quaisquer interpretações dúbias quanto a compreensão da responsabilidade das partes na cobrança e quitação da coparticipação, requer-se o seu saneando para fins de integrar em seu conteúdo que a cobrança mensal do montante coparticipativo relativa a internação sub examine, apesar de estar limitada ao valor máximo de duas mensalidade, deverá ser paga pela Embargada mês a mês, até que seja integralmente quitada
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 222966172).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 17/07/2024 a 19/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 221057656, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico que conhece o histórico clínico da paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a seguradora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida da segurada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o custeio pelo plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, somente é admitida em casos excepcionais, diante de comprovação de situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada.

Apesar do dever da apelada em custear o tratamento nos limites contratados, havendo discussão sobre a interpretação de cláusulas contratuais, no sentido de que a cobertura deve ocorrer por rede credenciada, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais, por não evidenciar, violação aos direitos da personalidade.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção no parcial provimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a cobrança de coparticipação no presente caso, vejamos:

“[...]
Em relação a cobrança de coparticipação,
verifica-se no contrato de Id. 210237206, que há previsão expressa na cláusula 6.1,
acerca da cobrança de coparticipação sobre consultas em consultório médico, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas.

Entretanto,
essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa para a consumidora, de modo a impedi-la de continuar o tratamento
.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INTERNAÇÃO - INDICAÇÃO MÉDICA
– NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SERIA POSSÍVEL SUA REALIZAÇÃO NA REDE CREDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
Se ausente demonstração de que a rede credenciada poderia ofertar o tratamento específico indicado ao paciente com a urgência requerida, o plano de saúde deve ser compelido a custear o tratamento no estabelecimento não credenciado, observando-se a possibilidade de cobrança de coparticipação prevista no contrato.
Prescrito pelo médico responsável a internação, mostra-se indevida a negativa da operadora do plano de saúde em não autorizar o tratamento de imediato. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ ( AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).- (TJ-MT - AC: 10086608020218110055, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

À vista disso, observa-se que a mensalidade cobrada habitualmente da paciente, ora apelante, é no importe de R$665,08 (seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) Id. 210237207 e em relação à cobrança de coparticipação, não existe prova nos autos neste sentido.

Entretanto, devo reforçar que em que pese seja autorizado a cobrança de coparticipação, tendo em vista a previsão contratual, tal cobrança não pode ser muito onerosa a consumidora, de forma que poderá impedir de continuar com o tratamento, assim, para evitar a interrupção do tratamento médico, o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

A propósito, a questão foi dirimida em sede de ampliação de julgamento quando do julgamento do RAC nº. 1033548-58.2021.8.11.0041, sob a relatoria da eminente Desa. Serly Alves Marcondes, da qual compus quórum no art. 942 do CPC, de modo a subsidiar o entendimento acima mensurado.

Referido julgado restou assim ementado:
[...]
”.

Importante reforçar que a operadora do plano de saúde, ao apresentar sua defesa (Id. 210237205), sustentou a legalidade da cobrança de coparticipação no tratamento pleiteado pela parte autora.

Justamente por isso, o juízo de origem na sentença (Id. 210237229), analisou o pedido, consignado que “
assim sendo, não há que falar em abusividade da cláusula contratual que prevê a coparticipação do segurado a partir do 16º dia de internação psiquiátrica, na proporção de 30% das despesas
” (sic).

Logo, a tese de coparticipação foi submetida e analisada pelo juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em supressão de instância neste acórdão.

Dessa forma, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024